Tribunal: STF
Processo: RE 400267
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE
PROVA.
Esta colenda Corte, no julgamento do RE 252.524-AgR, Rel.
Min. Ilmar Galvão, consignou o entendimento de que esse tipo de
controvérsia não dá margem ao cabimento de recurso extraordinário.
No mesmo sentido o RE 388.314-AgR, Rel. Min. Nelson Jobim.
Análise
de legislação infraconstitucional (Código de Defesa do
Consumidor).
Incidência, ainda, das Súmulas 279 e 454 desta Casa
Maior da Justiça brasileira.
Agravo regimental a que se nega
provimento.